Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-74.2019.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005480-74.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GERALDO MEINERZ - CPF: 554.705.309-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE E EXCESSO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

No contrato de compra e venda de soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor.

É legalmente cabível a taxa de juros de 1% e a multa moratória estabelecida em 10%, em razão da previsão contratual.

Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedencia dos pedidos formulados nos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005480-74.2019.8.11.0045

APELANTE:

GERALDO MEINERZ

APELADO:

FIAGRIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO MEINERZ
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Cássio Luís Furim
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 0005480-74.2019.8.11.0045
,
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 0007081-57.2015.8.11.0045, ajuizada por
FIAGRIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o embargado não esgotou todas as tentativas no sentido de localizar o paradeiro dos embargantes, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório
” (sic).

Argumenta que “
não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis, notadamente perante a junta comercial, bem como não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local e não Cuiabá
” (sic).

Sustenta que “
não consta tentativa de citação nos endereços de fls. 41 e 83. Outrossim, em consulta à Rede INFOSEG, foi localizado outro endereço
” (sic).

Por outro lado, afirma que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois “
os produtos [insumos] adquiridos foram lançados ao solo e por este consumidos, evidenciando, assim, estar o demandado na condição de destinatário final”
(sic).

Declara que
“a parte devedora não é “produtor rural de grande porte, e, ainda, resta patenteado que há relação de dependência de uma das partes frente à outra” (sic). Ressalta, inclusive que “no feito executivo principal está se buscando a penhora de um imóvel urbano de 400mts, destoando, por completo, da condição de “grande produtor” proprietário de áreas rurais”
(sic).

Sustenta que o referido imóvel “
foi adquirido por IVANICE DEMARCO MEINERZ, que, segundo consta era casada com o executado”
(sic), e que segundo qualificação na inicial é separado judicialmente, sendo que não é possível saber que o imóvel foi adquirido em sub-rogação, na forma do disposto no art. 1.659 do CC.

No mais, elucida que
“em análise do instrumento de confissão de dívida nota-se que ele é permeado por cláusulas abusivas, especialmente no que atine aos juros e multa moratória”
(sic).

Explica que
“consoante registrado na inicial dos embargos à execução, partimos do valor constante na exordial - US$ 154.186,45 x R$ 2,26 (PTAX) = R$ 348.461,37, valor este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, atualização monetária pelo índice INPC e 2% de multa prevista no CDC e obtivemos como saldo devedor o montante de R$ 469.903,26 (quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e três reais e vinte e seis centavos), ou seja, uma diferença de R$ 38.289,42 (trinta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)”
(sic).

Entende que deve ser afastada a cláusula penal moratória, pois
“contabiliza um acréscimo de 50% sobre o saldo devedor, incidência de juros de 1% ao mês, multa moratória de 10% sobre o valor do débito e correção monetária pelo INPC”
(sic).

Dessa forma, apresenta que
“no momento do ajuizamento dos Embargos, perfazia o importe de R$ 395.798,04 (trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), ou seja, uma diferença do valor constante na exordial de R$ 112.394,70 (cento e doze mil e trezentos e noventa e quatro reais e setenta centavos)”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 176413872).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
foram empregados inúmeros esforços pela Apelada para a localização e citação pessoal do apelante
” (sic).

Elucida que “a
publicação de edital de citação em jornal local é medida facultativa
” (sic), conforme previsto no art. 257, do Código de Processo Civil.

Ressalta acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de um produtor rural.

Quanto à alegação de abusividade dos juros e multa moratórios, defende que “
os encargos moratórios guerreados correspondem a: (i) juros moratórios simples de 1% ao mês; (ii) multa moratória de 10%” (sic), que são perfeitamente cabíveis, “pois, ao mesmo tempo que não é excessiva, representa um relevante fator dissuasivo à mora e inadimplemento
” (sic), e está em consonância com os precedentes deste Sodalício.

Por fim, expõe que o excesso de execução também não se sustenta, pois, “
além de buscar uma indevida revisão dos encargos moratórios, considerou, no que se refere ao 1º Aditivo ao Instrumento de Confissão e Novação de Dívida, duas parcelas inadimplidas no valor de US$ 66.618,35, quando, na verdade, a segunda parcela teria o valor de US$ 90.934,05
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 176413877).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão de id. 176747736.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de execução de extrajudicial autuada sob o nº. 0007081-57.2015.8.11.0045, ajuizada pela
FIAGRIL LTDA
contra o ora apelante
GERALDO MEINERZ
, na qual busca satisfazer o crédito no montante ajuizado de R$508.192.68 (quinhentos e oito mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), referente ao (i) Instrumento de Confissão e Novação de Dívida, firmado em 28/05/2013; e (ii) Aditivo ao Instrumento de Confissão e Novação de Dívida, concernente ao Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo nº. 5100004118, firmado em 25/09/2014.

Infere-se que no curso da ação de execução, em que pese as inúmeras tentativas de localização e citação do executado, com a expedição de cartas precatórias e diligências por meio de oficial de justiça, não foi possível localizar o mesmo.

Na primeira tentativa de citação, foi expedido mandado para Rua Angico, nº. 1214 S, Bairro Cerrado, Lucas do Rio Verde/MT, todavia, o executado não foi localizado no endereço (id. 41918573 - Pág. 74).

Na segunda tentativa foi expedido mandado para a Rua Cascavel, Bairro Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT, contudo, o endereço não foi localizado (id. 41918573 - Pág. 83).

É possível constatar o empenho na tentativa de localização do executado, pois requerido pela parte exequente apelada a realização de pesquisas de endereços pelos sistemas conveniados, como Sisbajud, Renajud, Infojud e Infoseg (id. 41918573 - Pág. 86), que resultou na localização dos seguintes endereços: Fazenda São Camilo, Linha 15, Setor 6, Lote 160 — Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT; Rua 8, SN, Bairro Bom Jesus — Diamantino/MT; Rua Cambaras, N 387, Violetas — Sinop/MT; e Rua Angico, nº. 1214 S, Bairro Cerrado, Lucas do Rio Verde/MT (fls. 82/87).

Na terceira tentativa de citação foi expedido mandado para Fazenda São Camilo, Linha 15, Setor 6, Lote 160 — Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que neste endereço o Oficial de Justiça foi atendido pelo irmão do executado, Sr. Jorge, que declarou que ele está residindo naquele município, porém,
em endereço ignorado pelo mesmo
(id. 41918573 - Pág. 100).

Posteriormente, ainda foi expedida Carta Precatória para as Comarcas de Diamantino e Sinop-MT, que também foram infrutíferas.

Dessa forma, diferentemente do alegado pelo apelante executado em suas razões recursais, todos os endereços foram objeto de diligências frustradas visando a localização e citação do mesmo.

Logo, estando o apelante executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, que foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TJMT na data de 09/03/2019 (id. 41918580 - Pág. 2).

A publicação do edital de citação em jornal de circulação local não se trata requisito necessário para sua validação, a menos que haja determinação expressa e fundamentada pelo juízo, o que não é o caso.

Segundo previsto no art. 257 do CPC, a medida é facultativa, senão vejamos:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

Parágrafo único. O juiz
poderá
determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
”

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro do executado apelante, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

No que tange a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, constata-se que o apelante executado não se afigura como destinatário final de quaisquer produtos ou serviços fornecidos pela parte exequente apelada, porquanto, nítido que se utilizou de recursos de elevada monta com o único objetivo de fomentar suas atividades empresariais rurais.

Ademais, não se aplica ao presente caso a teoria finalista mitigada, eis que não se demonstrou inconteste a hipossuficiência do apelante executado, que se trata de experiente produtor rural.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º do CDC)
No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor
. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa. Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro.”
(TJ-MT - AI: 10060772520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Avençando na celeuma, a respeito das alegações de abusividade dos juros e multa moratórios, observa-se da planilha de cálculos juntada aos autos da execução que os encargos moratórios guerreados correspondem a: (i) juros moratórios simples de 1% ao mês; e (ii) multa moratória de 10%.

É verdade que, em determinadas hipóteses, o Judiciário pode intervir nos contratos celebrados entre as partes, revisando cláusulas que julgar serem excessivas. Entretanto, tal escopo de atuação deve se limitar somente a hipóteses de manifesta excessividade, quando há grande discrepância entre o poder econômico das partes e um nítido abuso pelo favorecido da inexperiência e imperícia do desfavorecido.

Todavia, esse não é o caso do negócio jurídico em discussão, a não ensejar, portanto, qualquer reparo a sentença singular.

A propósito, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ENCARGOS LOCATÍCIOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – INAPLICABILIDADE DO CDC – REDUÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de defeito na representação processual constitui vício sanável a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Não cabe a redução de 10% para 2% da multa moratória, em razão da previsão contratual, bem como acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”
(N.U 1040842-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL –
JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA DE 10%
–
LEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro. O artigo 5º, § único, do Decreto-Lei nº 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece: “
Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.
”

(N.U 0000470-47.2012.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Por fim, é de se consignar que o suposto excesso de execução se deve a um erro de cálculo do próprio apelante executado, o qual, além de buscar uma indevida revisão dos encargos moratórios, considerou, no que se refere ao 1º Aditivo ao Instrumento de Confissão e Novação de Dívida,
duas parcelas
inadimplidas no valor de
US$66.618,35
(sessenta e seis mil, seiscentos e dezoito dólares e trinta e cinco centis)
, quando, na verdade, a segunda parcela é no valor de
US$90.934,05
(noventa mil, novecentos e trinta e quatro dólares e cinco centis)
.

Disso resulta dizer que o ora apelante deixou de contabilizar a quantia de US$24.315,70 (vinte e quatro mil, trezentos e quinze dólares e setenta centis), o que, convertido utilizando-se a taxa PTAX aplicável, se traduz no valor exato de R$54.953,49 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), valor este que é justamente a diferença entre a base de atualização de cálculos utilizada pelo apelante – R$293.507,87 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e sete reais e oitenta e sete centavos) – e a correta base de cálculos – R$348.461,37 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos).

Aliado a isso, não apresentou demonstrativo de débito que indicasse corretamente os cálculos que entendia ser devido quando da alegação de excesso em execução, deixando-se de utilizar de critérios claros, precisos e acertados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENDOSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie. Ademais, conforme a jurisprudência aplicável à época, “Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental”.
In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5º, do CPC/73).
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0007050-86.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023